Tribunal: STF
Processo: ARE 1393684
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE APARECIDA DO RIO NEGRO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIOS) - REVOGAÇÃO DA NORMA INSTITUIDORA - IMPERATIVIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DIREITO ADQUIRIDO AOS PERÍODOS ACUMULADOS ATÉ A EDIÇÃO DA NORMA REVOGADORA - IMPLEMENTAÇÃO E VALORES RETROATIVOS DEVIDOS.



    A revogação de norma instituidora de adicional por tempo de serviço, não tem o condão de desconstituir o direito adquirido dos servidores públicos, à percepção da gratificação, referente aos períodos anteriores, devendo ser considerado o tempo acumulado, até a data da extirpação legal do benefício, tanto para fins de implementação, quanto para pagamento de retroativos, observado, quanto a estes, o prazo prescricional quinquenal do Decreto 20.910/32.



    Consigne-se, quanto à implementação dos anuênios, a que faz jus a parte autora, que o pedido não foi objeto de decisão na sentença, vício que a contamina, por configurar julgamento citra petita. No entanto, estando o feito maduro para julgamento, como é o caso, pode o Tribunal suprir a falha do juízo de origem, conforme autoriza o art. 1.013, §3º, III, do CPC, não configurando reformatio in pejus, o acolhimento da implementação, por se tratar de matéria de ordem pública."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente